Tribunal: TJBA
Processo: 8000667-24.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000667-24.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDARILIO ATANASIO ALVES

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: TACIANO MENDES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JAQUES DOUGLAS GARAFFA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVOGAÇÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ATO ADMINISTRATIVO EIVADO DE NULIDADE. AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. REDUÇÃO DE JORNADA SEM VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança requerida em mandado de segurança impetrado por servidor público municipal, visando anular o ato administrativo que revogou seu enquadramento em jornada de 40 horas semanais, restabelecendo a carga horária originária de 20 horas.

O fato relevante. A Administração Municipal constatou vício de origem no ato de ampliação de jornada ocorrido em 2007, promovendo a anulação do referido ato por meio de processo administrativo disciplinar concluído em 2022.

As decisões anteriores. A sentença julgou improcedente o pedido
mandamental
, reconhecendo a legalidade da atuação da Administração e afastando alegações de nulidade do processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a ausência de fase de alegações finais no processo administrativo configura nulidade;

(
ii
) saber se a composição da comissão
processante
compromete a imparcialidade do PAD;

(
iii
) saber se o decurso do tempo convalida o ato administrativo de ampliação da jornada;

(
iv
) saber se a redução da jornada e da remuneração ofende a cláusula da irredutibilidade de vencimentos prevista no
art
. 37, XV, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Administração Pública tem o poder-dever de anular atos administrativos eivados de ilegalidade, nos termos da Súmula 473 do STF.

6. A ampliação da jornada do servidor não atendeu aos requisitos legais previstos na Lei Municipal nº 069/2004, com redação da Lei nº 088/2005, evidenciando vício insanável.

7. O
art
. 55 da Lei nº 9.784/1999 veda a convalidação de atos que acarretem prejuízo ao interesse público, o que se verificou no caso concreto.

8. A ausência de fase específica de alegações finais no PAD não configura nulidade, diante da inexistência de previsão legal expressa e da ausência de prejuízo à ampla defesa.

9. A alegação genérica de suspeição dos membros da comissão não afasta a validade do PAD, pois estes não detêm poder decisório e não foi demonstrada parcialidade.

10. Não há incidência do prazo
decadencial
do
art
. 54 da Lei nº 9.784/1999, por se tratar de ato administrativo eivado de nulidade absoluta.

11. O retorno à carga horária originária não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, pois decorre da anulação de ato ilegal e não de redução arbitrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A Administração pode anular ato administrativo que ampliou jornada de servidor sem observância dos requisitos legais, por vício insanável. 2. A ausência de fase específica de alegações finais em processo administrativo disciplinar não gera nulidade, quando não houver prejuízo à ampla defesa. 3. O retorno à jornada originária, após anulação de ato ilegal, não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
art
. 37, II e XV; Lei nº 9.784/1999,
arts
. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.247.837
AgR
, Rel. Min. Rosa Weber, j. 11.12.2020; STF, Súmula 473; STJ,
AgInt
no RMS 61.338/CE, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
04.12.2019; STJ, RMS 44.126/PR, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
01.07.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000667-24.2022.8.05.0110
, em que figuram como Apelante
ANDARILIO ATANASIO ALVES

e como
apelado

TACIANO MENDES DA SILVA e outros.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em,
NEG
AR

PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA